Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00209
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2001/0209
Acusados:
Cláudia Aparecida Menezes Escobar de Oliveira
Murilo Gonçalves de Oliveira.
Ementa:
Exercício irregular da atividade de intermediação no sistema de
distribuição de valores mobiliários: multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos decidiu:
1. Aplicar pena de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ao acusado Murilo Gonçalves de Oliveira e no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) à acusada Cláudia Aparecida Menezes Escobar
de Oliveira, por infração ao parágrafo único do artigo 16 da Lei no
6.385/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado José Eduardo Cavalcanti de Albuquerque, representante legal de ambos os
indiciados.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e Wladimir Castelo
Branco Castro, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-relator
Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
I) DOS FATOS
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado para apurar denúncia relacionada à intermediação
irregular de valores mobiliários apontada nos autos do Processo Administrativo CVM no RJ 1998/5050.
2. Tal processo se originou com o recebimento, por esta autarquia, de ofício da Bolsa de Valores do Extremo Sul,
datado de 12.11.98, pelo qual foi dada notícia de que a MCT Factoring Fomento Mercantil Ltda. ("MCT Factoring")
teria proposto a sociedade corretora membro daquela bolsa uma parceria na intermediação de valores mobiliários de
emissão de companhias abertas e de diversos títulos de dívida (fls. 01/02).
3. De acordo com a proposta de parceria, a MCT Factoring seria uma instituição com experiência de 15 anos no
1/7

mercado mobiliário, voltada à "compra de papéis de Balcão, Finor, TDA ́s, ações de Bancos, Eletrobrás, Telebrás,
Telpe, entre outras", com atuação em todo o Nordeste. Além disso, afirma que já teria executado parcerias com as
corretoras Banval, Atrium, Máxima, Privibank e o Banco Stock S/A.
4. Inicialmente a própria Gerência de Orientação aos Investidores - GOI-1 solicitou informações às referidas
instituições, sendo que apenas três delas responderam e todas elas negaram a existência de qualquer contrato de
parceria com a MCT Factoring (fls. 9/12).
5. Assim, a fim de se apurar a possível atuação irregular da MCT Factoring, foi realizada no período de 28.06 a
02.08.99 inspeção na sede da instituição, tendo resultado no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No020/99 que
concluiu o seguinte (fls. 14/19):
(a) no escritório da inspecionada, havia material de mala direta sobre uma oferta de
compra de ações da TELPE, em que, além da MCT Factoring, constava o endereço
da MCT Participação e Assessoria Mercantil Ltda., sociedade esta da qual o Sr.
Murilo Gonçalves também era controlador (fls. 30);
(b) nos contratos sociais da MCT Factoring e da MCT Participação, constavam
como objetivos sociais, entre outros, a compra e venda de ações e/ou debêntures
de empresas (fls. 22 e 35);
(c) o Sr. Murilo declarou aos inspetores que comprava ações, com deságio de 5% a
20%, para depois revendê-las em seu nome ou de suas empresas em bolsa de
valores, tendo acesso aos seus clientes através de anúncios de jornal e o envio de
mala direta aos acionistas das empresas por ele visadas (fls. 41);
(d) da relação de parcerias com corretoras mencionadas na mala direta, o Sr.
Murilo informou haver, formalmente, apenas contrato com a Previbank (fls. 42/44);
(e) entre os objetivos do referido contrato com a Previbank, consta a " prospecção
de clientes em potencial para: - aplicações em fundo de investimento de grandes
bancos; Underwriting; debêntures; CDB; administração de carteiras; Clubes de
Investimento; intermediação na aquisição de ações no mercado de balcão e em
bolsas de valores";
(f) no período de 01/01/99 a 30/06/99, o Sr. Murilo, a MCT Factoring e a MCT
Participação compraram ações de emissão de companhias telefônicas no mercado
marginal e as venderam posteriormente em bolsa de valores; e
(g) restou comprovada a atuação irregular do Sr. Murilo, da MCT Factoring e da
MCT Participação.
6. A fim de cessar tais irregularidades, foi editada pelo Colegiado em 01.10.99 a Deliberação CVM no 316, que
determinava a suspensão imediata das atividades do Sr. Murilo e de suas empresas, haja vista não terem estes
autorização para intermediar negócios envolvendo valores mobiliários (fls. 51).
7. Diante disso, a MCT Factoring consultou a CVM a respeito do destino das ações que se encontravam em nome da
empresa e das ações cujos processos já se encontravam em andamento anteriormente à sua edição (fls. 64). Acerca
do questionamento, manifestou-se a Gerência de Análise de Negócios - GMN esclarecendo que as ações que se
encontravam em nome do Sr. Murilo, bem como de suas sociedades, à data da referida Deliberação, poderiam ser
alienadas, mas que os demais processos, ainda que anteriores à Deliberação, não poderiam prosseguir (fls. 65/66).
8. Por solicitação da GMN, com intuito de verificar o cumprimento da Deliberação, foi realizada no período de 18.10 a
19.12.00 inspeção na Previbank CCVM Ltda. e na Multistock S.A. CCV, tendo como resultado o Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-1/No025/2000 (fls 68/75), baseado no Processo RJ98/5050 em apenso ao presente, do qual destaca-se
o seguinte:
"ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OBTIDOS NAS BOLSAS DE VALORES, CUSTÓDIAS E CORRETORAS
13. Com relação às operações realizadas pela MCT – Factoring, MCT Participação e pelo Sr. Murilo,
após a Deliberação CVM no 316/99 ("stop order"), constatamos a seguinte situação:
a) referidas pessoas não realizaram operações através da Previbank, após aquela data;
2/7

b) a transferência de ações, em 27.06.00, para a conta da MCT Factoring na Multistock,
(parágrafo 5o, letra "b"), teve origem num negócio realizado em 17.12.98, ou seja, antes da
expedição da "stop order" (fls. 581/585);
c) as transferências de ações, no período de 19.11.99 a 16.05.00, para a conta da MCT –
Participação na Multistock (parágrafo 5o, letra "c"), também tiveram origem em negócios
(procurações) realizados entre junho e setembro de 1999, ou seja, antes da expedição da
"stop order" (fls. 586/763);
d) apesar do Sr. Murilo ter realizado, através da Multistock, somente operações de venda
de ações (parágrafo 5o, letra "a"), verificamos que ele assinou diversas correspondências
encaminhando processos de transferências de ações para a conta da Sra. Cláudia
(parágrafo 12, letra "c").
14. Com relação às transferências de ações, no período de 19.06.00 a 19.07.00, para a conta da Sra.
Cláudia (parágrafo 5o, letra "c"), constatamos que tiveram origem em negócios realizados no mercado
de balcão não organizado ("mercado marginal"), no período de abril a maio de 2000 (fls. 465/580). Ficou
evidenciado, portanto, que a Sra. Cláudia vem sendo utilizada como "laranja" pelo Sr. Murilo." (fls. 73 e
74)
9. Diante da análise do referido relatório, a Superintendência de Fiscalização Externa - SFI concluiu que o Sr. Murilo
teria continuado a atuar irregularmente, mesmo estando advertido pela Deliberação CVM no 316/99, por intermédio de
sua esposa e sócia a Sra. Cláudia Aparecida Menezes Escobar de Oliveira, em infração aos artigos 15 e 16 da Lei
6.385/76.
II) Do Termo de Acusação
10. Com base nesses fatos, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI apresentou
Termo de Acusação, responsabilizando o Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira, por restar configurada infração ao artigo 16
da Lei 6.385/76, em virtude de ter continuado a atuar irregularmente por meio da Sra. Cláudia Aparecida Menezes
Escobar de Oliveira, sua esposa e sócia (fls. 103/110).
11. Adicionalmente, a SMI informa que, com relação ao descumprimento da Deliberação CVM no 316/99, foi proposta
no Processo RJ 98/5050 a aplicação de multa cominatória no valor de R$30.000,00 ao Sr. Murilo e, relativamente à
atuação irregular no mercado da Sra. Cláudia de Oliveira, foi proposta também no mesmo processo a edição de
Deliberação determinando a suspensão das atividades de intermediação irregular de valores mobiliários, o que se
materializou com a emissão em 16.04.02 da Deliberação CVM no 430.
12. Ao apreciar o Termo, em reunião realizada em 29/10/02, o Colegiado, tendo em vista a existência de indícios de
que a conduta da Sra. Cláudia teve por fim fraudar o cumprimento da Deliberação CVM no 316/99, decidiu, com base
no voto do então Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, indiciar tanto o Sr. Murilo como a Sra. Cláudia
pelo exercício irregular de intermediação no sistema de distribuição de valores mobiliários, em descumprimento ao
disposto no artigo 16 da Lei no 6.385/76 (fls.113/116).
DAS DEFESAS
A) Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira
13. O Sr. Murilo, após pedido de prorrogação de prazo, apresentou, tempestivamente, defesa junto à CVM (fls.
140/149).
14. Ressaltou inicialmente que sempre participou do mercado de valores mobiliários na qualidade de investidor,
priorizando a compra de ações relacionadas às companhias de telefonia do Estado de Pernambuco. Destacou, ainda,
que tais títulos dificilmente possuem liquidez, haja vista o fato de as corretoras e distribuidoras tradicionais se
mostrarem mais interessadas nos títulos relativos às companhias pertencentes ao eixo Rio/São Paulo.
15. Sob esta ótica, buscou o Defendente justificar a importância da sua atuação no tocante à liquidez de tais títulos,
afirmando agir em benefício do mercado de capitais, visando dar maior capilaridade aos títulos e proporcionando uma
legítima negociação de compra e venda dos mesmos naquela região.
16. Ademais, invocou o argumento de que não há no ordenamento jurídico disposição contrária à compra e venda de
valores mobiliários de forma privada, tendo invocado a própria Deliberação CVM no 20/85, que confirma tal
entendimento.
3/7

17. Relativamente às operações realizadas, o Defendente destacou sua condição de investidor de longo prazo, perfil
este que poderia ser constatado via análise do documento da Câmara de Liquidação e Custódia acostado nos autos
(fls. 123/124 do processo apenso RJ 98/5050). Tal documento revela que a posição acionária do Sr. Murilo era
praticamente a mesma no período de 30.12.98 até o final de junho de 1999, ou seja, manteve-se linear no período de
aproximadamente 06 meses, restando caracterizado, portanto, o perfil de investidor conservador.
18. A esse respeito, manifesta-se o Defendente argumentando que um indivíduo que realiza intermediação irregular
não mantém em carteira os mesmos valores mobiliários por tanto tempo. Portanto, em seu entendimento, descabida
revela-se tal imputação.
19. Além disso, afirma, ainda, que todas as operações de venda por ele realizadas ocorreram por intermédio das
corretoras Banval CCTVM Ltda., Stock Máxima CCV Ltda. e Previbank CCVM Ltda., instituições estas devidamente
autorizadas pela CVM.
20. Argumenta, ainda, que após a edição da Deliberação CVM no 316/99, o Defendente cumpriu a "stop order", haja
vista que sua atuação posterior ao ato deliberativo se deu exclusivamente na qualidade de procurador da Sra. Cláudia
em relação a operações de compra por ela realizadas sem qualquer participação sua, tendo em vista que, por exercer
outras atividades e não dispor de tempo, solicitou-lhe que remetesse sua correspondência à Corretora Multistock para
venda das ações na SOMA. O simples fato de encaminhar a documentação nessa condição, além de não caracterizar
a compra, venda e intermediação, não prova que tenha continuado a operar por intermédio de sua esposa e sócia.
21. Por outro lado, ressalta que comprou valores mobiliários para eventual revenda posterior, mas jamais por conta
própria, tendo em vista que sempre utilizou para a negociação dos títulos intermediário regularmente autorizado a
operar no mercado. Afirma, portanto, que não restou comprovado o descumprimento ao artigo 16 da Lei 6.385/76,
visto que os incisos do referido artigo enumeram taxativamente quais atos seriam caracterizadores de intermediação
irregular, não se enquadrando os atos do ora Defendente na dita restrição normativa.
22. Por fim, argúi que os atos de compra e venda dos títulos foram todos processados regularmente, sendo
observados todos os dispositivos normativos pertinentes e que resta constatada a inexistência de qualquer
reclamação por parte dos compradores e vendedores envolvidos nas operações. Assim, tendo em vista os bons
antecedentes e a boa-fé, requer a absolvição da imputação de descumprimento do artigo 16 da Lei 6.385/76.
B) Sra. Cláudia Aparecida Menezes Escobar de Oliveira
23. A Sr. Cláudia de Oliveira também requereu prorrogação do prazo para apresentação da defesa, tendo-a
protocolado, tempestivamente, nesta autarquia (fls. 131/138).
24. Assim como o Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira, alegou ter realizado licitamente 11 operações de venda de ações
de companhias de telecomunicações do Estado de Pernambuco, visto que as vendas dos títulos foram feitas
regularmente por intermédio da Stock Máxima S/A (corretora devidamente autorizada pela CVM) e em observância
aos dispositivos normativos pertinentes.
25. Afirma, ainda, que as referidas negociações foram efetuadas com a transparência devida, jamais vislumbrando
ocultar o nome das partes contratantes, sendo possível identificar todos os comitentes envolvidos. Alega ainda que as
compras foram efetuadas diretamente pela acusada e com seus próprios meios e que as vendas não tiveram qualquer
participação, por via indireta, do Sr. Murilo, que jamais operou por seu intermédio.
26. Ressalta, todavia, que, conforme documento da Câmara de Liquidação e Custódia (fls. 247/249 do Processo CVM
RJ 98/5050, em apenso), possuía em sua conta apenas 13.050 ações das companhias em questão, no período
compreendido entre 01/11/99 e 31/07/2000, restando, a seu ver, evidente a impossibilidade de caracterização de
intermediação irregular, dada a pequena quantidade de títulos envolvidos.
27. Ademais, afirmou a ora Defendente que em todo o momento agiu em conformidade com as normas pertinentes à
matéria e que em nenhum momento restou constatada reclamação das partes relacionadas às operações. Invocou,
ainda, o argumento da Deliberação CVM no 20/85, com base na qual afirma que a própria CVM permite a negociação
privada de títulos.
28. Afirma que os documentos de fls. 465/555 do Processo CVM no RJ 98/5050, em apenso ao presente, demonstram
que as compras foram legítimas, lícitas e feitas junto a pessoas de suas relações, sem que nada tenha ficado provado
quanto à prática de intermediação irregular.
29. Relativamente à imputação referente ao descumprimento do artigo 16 da Lei 6.385/76, pelos mesmos argumentos
extraídos da defesa do Sr. Murilo de Oliveira, entende a Defendente não restar comprovada a violação ao referido
4/7

artigo, visto que sua conduta não se enquadra nas condições, taxativamente, nele previstas, sendo que no máximo
poderia admitir que comprou valores mobiliários para venda posterior mas jamais por conta própria, e sim via
instituição autorizada.
30. Além disso, argúi a Defendente que não há provas suficientemente extraídas dos autos para caracterizar atuação
de intermediação irregular, não sendo possível configurar os atos processados nas mencionadas operações como
situações descritas no inciso II do artigo 16 da Lei 6.385/76.
31. Em seu favor, alega ainda que suspendeu todas as operações no mercado após a edição da Deliberação CVM no
430/02, na qual foi determinada "stop order" relativamente aos seus atos.
32. Por fim, requer a Defendente, tendo em vista seus bons antecedentes e boa-fé, seja absolvida da imputação a ela
formulada.
DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO
33. Os indiciados apresentaram, tempestivamente, proposta de Termo de Compromisso, na qual se comprometem,
tendo em vista o valor pouco expressivo das operações questionadas, a cessar a prática das atividades e das
negociações que motivaram a instauração do presente processo administrativo e a doar duas cestas básicas por mês,
pelo período de 12 meses ao Programa Fome Zero do Governo Federal (fls. 163/164).
34. Ao examinar a proposta, a Procuradoria Federal Especializada - PFE (fls. 165/168) entendeu que, embora, no
caso, não tenha havido dano direto ou material ao público investidor, teria havido lesão à confiabilidade do mercado,
bem jurídico tutelado por esta Autarquia.
35. Em razão disso, manifestou-se no sentido de indeferir a referida proposta, pois, a despeito da obrigação de cessar
o ato ilícito, a proposta de doar cestas básicas nada tinha a ver com o bem jurídico lesado, de modo a atender ao
comando do inciso II do § 5o do art. 11 da Lei no 6.385/76.
36. Devidamente apreciada pelo Colegiado, a proposta foi indeferida em reunião realizada em 31.01.2006 por não ter
sido considerada sua celebração oportuna nem conveniente (fls. 174/176 e 193/194).
É o Relatório.
V O T O
I) Dos fatos
1. O presente processo foi instaurado a partir de denúncia extraída dos autos do Processo CVM No RJ 98/5050,
no qual foram apontadas irregularidades em operações de compra e venda de valores mobiliários realizadas
por Murilo Gonçalves de Oliveira e Cláudia Aparecida Menezes Escobar de Oliveira.
2. Inicialmente, em inspeção realizada na sede da MCT Factoring Fomento Mercantil Ltda., empresa do Sr. Murilo
Gonçalves de Oliveira, a Superintendência de Fiscalização Externa - SFI detectou irregularidades cometidas no
exercício da atividade de intermediação das ações de companhias de telefonia do Estado de Pernambuco
(TELPE e TELPE CELULAR).
3. Tal intermediação era constituída por uma série de operações de compra de ações diretamente dos acionistas
com deságio de 5% a 20%, via anúncios de jornal ou envio de mala direta, visando a posterior alienação em
bolsa de valores.
4. A fim de cessar tais irregularidades, foi editada a Deliberação CVM no 316/99 ("stop order") determinando a
suspensão imediata da atividade do Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira e de suas empresas (MCT Factoring
Fomento Mercantil Ltda. e MCT Participação e Assessoria Mercantil Ltda.), visto não terem autorização desta
autarquia para intermediar aqueles valores mobiliários.
5. Posteriormente, com o intuito de verificar o cumprimento do referido ato deliberativo, foi realizada uma nova
inspeção na qual constatou-se que, embora não tivesse mais atuado em seu próprio nome e de suas
empresas, o Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira havia assinado diversas correspondências encaminhando
processos de transferência de ações para a conta de sua mulher e sócia, Sra. Cláudia Aparecida Menezes
Escobar de Oliveira, títulos estes adquiridos no período de abril a maio de 2000, o que levou à conclusão de
que o Sr. Murilo passara a operar após a expedição da "stop order" utilizando-se do nome de sua mulher.
6. Com efeito, os processos de transferência de títulos envolvem a aquisição de 135.724 ações de emissão da
5/7

TELPE e igual número de ações de emissão da TELPE CELULAR, adquiridas de 10 diferentes investidores,
que à cotação da época valiam cerca de R$ 10.000,00. Adicionalmente, verificou-se que no período de
30.06.2000 a 17.07.2000 foram vendidas em bolsa de valores 139.578 ações, sendo 15.958 de emissão da
TELPE e 98.620 de emissão da TELPE CELULAR.
7. Com base nesses fatos, a SMI apresentou Termo de Acusação responsabilizando o Sr. Murilo Gonçalves de
Oliveira, por infração ao artigo 16 da Lei 6.385/76, em virtude de ter continuado a atuar irregularmente no
mercado por intermédio da Sra. Cláudia Aparecida Menezes Escobar de Oliveira. Ao apreciar o referido Termo,
o Colegiado decidiu também indiciar a Sra. Cláudia pela prática das irregularidades.
8. Adicionalmente, foi aplicada multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 ao Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira
por ter descumprido a Deliberação CVM no 316/99, que até a presente data ainda não foi recolhida e,
relativamente à atuação irregular da Sra. Cláudia, foi emitida em 16.04.2002 a Deliberação CVM no 430.
II) Da acusação de violação ao artigo 16 da Lei 6.385/76
9 . Primeiramente, cabe esclarecer que, conforme orientação do Colegiado1, a imputação pelo artigo 16 da Lei
6.385/76 deve se dar por meio de capitulação legal específica. Em outras palavras: a área técnica ao identificar
possíveis infrações aos dispositivos deste artigo, deve precisar, especialmente, em qual deles a transgressão foi
verificada.
10. Neste sentido, entendo que, à luz dos elementos constantes nos autos, a imputação específica ao caso concreto
corresponde a transgressão ao parágrafo único do artigo 16 da Lei 6.385/76, que dispõe:
Art. 16. Parágrafo único "Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na
Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários
fora da bolsa.".
11. Assim, considerando que os indiciados exerceram atos de intermediação de valores mobiliários sem contar com o
devido registro nesta autarquia, constituindo, portanto, infração ao referido dispositivo, não há como considerar os
demais dispositivos para fins de imputação.
III) Da fraude à Deliberação CVM no 316/99
12. Diante das atividades irregulares cometidas pelos indiciados, deve ser esclarecido que, a despeito de ter sido
caracterizada a prática de intermediação irregular que resultou na edição da Deliberação CVM no 316/99, o que
determinou a instauração deste processo, independentemente da quantidade de ações negociada, foi a constatação
de continuidade das operações de intermediação de valores mobiliários por parte do Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira
após a "stop order" desta autarquia.
13. Ressalte-se a esse respeito que o Colegiado, em reunião realizada em 16.05.01, com base no voto do Diretor-
Relator Marcelo Fernandez Trindade acompanhando conclusão da SGE, firmou entendimento no sentido de somente
se instaurar inquérito para punir o ilícito em casos de desobediência a Ordem de Cessação.
14. Nesse sentido, considerando o que foi apurado dos autos, em 31.10.99 a Sra. Cláudia não possuía nenhum título
custodiado na Câmara de Liquidação e Custódia (CLC), sendo que, posteriormente, em 31.07.00, além das compras
e vendas efetuadas, foi constatado que a indiciada ainda detinha em custódia algumas ações daquelas companhias, o
que comprova ter a atuação da Sra. Cláudia se dado a partir da edição da Deliberação CVM no 316/99.
15. Por outro lado, a argüição de que o Sr. Murilo teria apenas auxiliado a Sra. Cláudia na consecução das operações,
dado que esta não disponibilizava de tempo para assim proceder, não me parece lógica nem razoável. Ora, se ela não
dispunha de tempo para encaminhar as ações à corretora para serem vendidas, como alegar ter conseguido adquiri-
las no mercado marginal se esta tarefa exige mais tempo e dedicação?
16. Note-se que o fato de atuar como procurador, encaminhando correspondências à corretora e lhe ordenando a
venda das ações, não contém em si nada de irregular. Entretanto, o que se verifica no caso é a que a Sra. Cláudia,
pessoa ligada ao Sr. Murilo, passou a processar a negociação de títulos oportunamente após a edição do ato
deliberativo, situação antes não verificada visto que a indiciada, anteriormente à edição daquela Deliberação, não
tinha o costume de intermediar negócios envolvendo valores mobiliários. Portanto, evidente está que o Sr. Murilo, ao
receber o anúncio da "stop order", passou a atuar em nome de sua esposa visando continuar com a prática dos atos
irregulares.
17. Relativamente à argüição apresentada, na qual se alega que as operações de compra e venda das ações teriam
6/7

se processado legitimamente, utilizando-se de corretora credenciada junto a essa autarquia, repete-se que o
questionamento em tela se deve ao fato de as ações terem sido adquiridas posteriormente a "stop order" valendo-se
de meios que sabidamente eram dados pela CVM como intermediação irregular e não somente atividade de alienação
em bolsa.
18. Quanto à alegação de defesa fundamentada nos dispositivos da Deliberação CVM no 20/85, na qual os indiciados
invocam o argumento da legitimidade da negociação privada de títulos, penso não produzir efeito no caso ora
analisado. De certo, o intuito da regra é permitir a negociação privada eventual de valores mobiliários, porém tal norma
jamais vislumbraria abarcar atividades de compra e venda de valores mobiliários exercidas de forma reiterada e
habitual por pessoas não autorizadas para tal.
19. Por fim, no que se refere ao argumento no qual os indiciados apontam a inexistência de reclamação por parte dos
entes envolvidos nas ditas operações irregulares e que por isso desconsiderar-se-ia a ilicitude dos atos, cabe apenas
dizer que a questão relativa ao grau de satisfação dos vendedores com os valores recebidos não faz parte do objeto
do presente processo.
20. Portanto, tendo em vista que os indiciados tinham pleno conhecimento da ilicitude da conduta apontada pela CVM,
parece-me inquestionável que a alternativa por eles adotada, visando dar continuidade aos atos de intermediação
após a "stop order", de fato, se revestia do intento de fraudar o referido ato deliberativo, razão pela qual devem ser
responsabilizados.
Iii) conclusão
21. Ante o exposto, e levando em conta o pequeno valor das operações que representavam menos de R$ 10.000,00,
bem como o fato de ter sido imposta ao Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira a multa cominatória de R$ 30.000,00,
proponho, com base no artigo 11, inciso II, da Lei 6.385/76, a aplicação das seguintes penas:
a. multa de R$ 30.000,00 a Murilo Gonçalves de Oliveira, por infração ao parágrafo único do
artigo 16 da Lei 6.385/76. O valor da multa poderá ser deduzido pelo valor pago a título da
multa cominatória;
b. multa de R$ 10.000,00 a Cláudia Aparecida Menezes Escobar de Oliveira, também por
infração ao parágrafo único do artigo 16 da mesma Lei.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2006.
SERGIO WEGUELIN
DIRETOR-RELATOR
1 Em reunião do Colegiado realizada em 16.05.01, com base no voto do então Diretor-Relator Marcelo Fernandez Trindade, firmou-se
entendimento de que a imputação pelo artigo 16 da Lei 6.385/76 deve precisar o dispositivo ao qual o acusado teria infringido.
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 30 de maio de 2006.
Acompanho o voto do senhor relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 30 de maio de 2006.
Eu também acompanho o voto do senhor relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor e presidente da Sessão de Julgamento
7/7